Tribunal: TJES
Processo: 0012235-26.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012235-26.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: GILSOMAR DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
– D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
– Ao analisar o voto condutor do v. acórdão embargado,
a toda evidência, o intuito da embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador.

III -
Consoante também já sedimentado na jurisprudência

“A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
,

motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

IV -

Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

V -
Portanto, tendo o voto condutor examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

VI -

Destaca-se, ainda, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, o ponto suscitado pelo embargante passa a ser considerado prequestionado, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

VII –

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EM
BA
RGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012235-26.2016.8.08.0048

E
MBARGANTE:
SABEMI SEGURADORA S.A

EMBARGADO: GILSOMAR DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
embargos de declaração
interposto por
SABEMI SEGURADORA S.A
,
uma vez que irresignada com o acórdão que deu parcial provimento à apelação cível por ela manejada em face de
GILSOMAR DE OLIVEIRA SILVA
.

Em seu recurso (ID 6495472), a embargante sustenta que a decisão colegiada não deixou claro como será realizada a forma de compensação determinada no voto condutor.

Aduz, ainda, que inexiste manifestação quanto à boa-fé da embargante na implementação do contrato, violando diversos artigos do Código Civil.

Relata que não restou comprovada a existência de danos morais, bem como que o valor do
quantum
indenizatório seria exacerbado.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
as matérias ora suscitadas, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais aos Tribunais Superiores.

Embora intimado, não houve a apresentação de contrarrazões por parte do recorrido.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios apontados pela embargante.

No que concerne à omissão quanto à forma de compensação dos valores
depositados pela embargante na conta bancária do embargado, entendo que não há o que ser sanado, uma vez que, se o v. acórdão recorrido foi expresso em admitir o instituto da compensação, é óbvio que, diante da declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes às fls. 48/49, deverá ocorrer um encontro de contas entre o que efetivamente foi depositado na conta do autor, a ser realizado e comprovado na fase de cumprimento de sentença, e a restituição dos valores indevidamente descontados no contracheque do consumidor.

Quanto aos demais pontos que foram suscitados nestes aclaratórios, c
omo se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, se debruçou sobre as referidas questões postas sob apreciação na apelação cível interposta pela ora embargante, senão vejamos:

“
Extrai-se do documento de fls. 20-21 que a parte autora/apelada objetivava a quitação de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, razão pela qual teria firmado contrato com a ré/apelante. O referido pacto fora mediado pela Nova Consig, empresa de consultoria financeira, e consistia na liberação de R$ 24.882,00 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais), a ser quitado em 33 (trinta e três) parcelas de R$ 754,00 (setecentos e cinquenta e quatro reais).

Colhe-se, também, dos autos, que o consumidor se comunicava com a empresa de consultoria financeira por intermédio de e-mail e whatsapp, tendo sido orientado por esta a prestar informações inverídicas quando recebesse ligação da SABEMI. Desta forma, quando o preposto da contratada, ora apelante, entrou em contato com o consumidor apelado, este confirmou a contratação de empréstimo pessoal na monta de R$ 34.894,20 (trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), consoante áudio de fl. 210.

É dizer, de acordo com as provas acostadas à peça vestibular, especialmente os documentos de fls. 22-27 e 33, o consumidor foi levado a acreditar que deveria confirmar a pactuação com valores a maior e, posteriormente, haveria uma restituição à empresa de consultoria, mantendo-se o pactuado entre as referidas partes, isto é, o pagamento de 33 (trinta e três) parcelas de R$ 754,00 (setecentos e cinquenta e quatro reais).

Corroborando ainda com a falta de transparência da contratada, tem-se os documentos de fl. 53 e ss, que foram assinados em branco pelo consumidor e enviados via Sedex para a Nova Consig.

Em outras palavras, a fornecedora descumpriu com seu dever de informação positivado no art. 6º, III do CDC, de modo que tal comportamento constituiu prática abusiva, vedada pelo art. 39, V do diploma legal em comento.

[...]

A meu ver, não pode o Poder Judiciário chancelar contratos firmados sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor.

Embora legal a contratação por meio eletrônico, exige-se mecanismo que permita vincular manifestação de vontade à efetiva contratação; de sorte que, não adotadas tais precauções, eventuais prejuízos devem inserir-se no risco do empreendimento exercido pelo fornecedor.

Dito isso, de rigor o reconhecimento da nulidade do contrato de fls. 48-49, devendo ser legitimada a pactuação seguramente aceita pelo consumidor, qual seja, aquela estampada nos documentos de fls. 20-21.

[...]

Quanto aos danos morais, também vislumbro sua configuração, porém em montante inferior ao arbitrado na origem, que foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É evidente o abalo moral experimentado, porquanto o consumidor se viu parcialmente privado de sua verba alimentar por ato negligente da recorrente, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, impactando negativamente no seu estilo de vida, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.

Não obstante, o
quantum
indenizatório deve ser fixado com moderação, de modo a não causar enriquecimento sem causa.

Desta maneira, considerando o lapso temporal pelo qual os descontos ocorreram – menos de um ano – a condição financeira das partes e as demais particularidades da causa em decomposição, entendo justa a fixação dos danos extrapatrimoniais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês da citação até o arbitramento, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic.

Em tempo, autorizo a compensação entre os valores devidos pelas partes, ressaltando que sobre os danos materiais deverão incidir juros moratórios e correção monetária desde o evento danoso/efetivo prejuízo, pois certo o termo de cada prestação [...]”

Como se vê, a toda evidência, o intuito da embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
1
,

motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ressalto, ainda, que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre alguns artigos de lei mencionado pela ora recorrente, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido.”
(Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Destaca-se, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.